Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-67.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-67.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAURENICE PEREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA, BRUNO ROCHA RABELO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

I R/II A/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA. HIGIDEZ. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Demonstrado, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, com argumentos que refutam a fundamentação da decisão apelada, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Muito embora seja o juiz o destinatário da prova, incumbindo-lhe a prerrogativa de indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias ao deslinde do processo, deve-se assegurar às partes a possibilidade de fazer comprovação dos fatos que entendem necessários, tratando-se de uma garantia constitucional o direito à ampla defesa e ao contraditório.

III – A prolatação da sentença, sem qualquer fundamentação quanto à antecipação do julgamento, especialmente diante da controvérsia central sobre a autenticidade da assinatura constante na cópia do contrato apresentado pelo Banco, configura vício insanável.

IV – Diante do flagrante cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de realização de prova pericial grafotécnica indispensável ao deslinde da controvérsia previamente à prolação da sentença, impositiva é a anulação do
decisum
e o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da instrução do feito.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000204-67.2022.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figura como
Apelante
LAURENICE PEREIRA CARVALHO e como
Apelado
o BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA